Tribunal: TJSP
Processo: 1028006-45.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos interpostos no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos interpostos no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa – que não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência – é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028006-45.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados CAMILA ORLANDINI ROCHA DE OLIVEIRA, CLARICE
DE BARROS EMILIANO, HILDA DOMINGOS, CLAUDIA MOLERO LOPES,
LUCIMAR GOMES FERNANDES, ROSANA APARECIDA VICENTE DOS SANTOS
e MICHELE DA SILVA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante da incompetência
absoluta do Juízo “a quo”, DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, prejudicado o recurso interposto. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
2
Voto no 12312
Apelação no 1028006-45.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Camila Orlandini Rocha de Oliveira (e outros)
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto (9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recursos
interpostos no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa
que não pode ser globalizado para efeito de fixação de
competência é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra
em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa.
Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da
Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016.
Precedente desta C. Câmara. Determinação de remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Camila Orlandini Rocha de Oliveira (e outros) em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, objetivando a condenação da requerida a proceder ao recálculo dos quinquênios
devidos aos autores, para que incidam sobre o total de verbas recebidas em holerite, exceto
a sexta-parte, com o pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição quinquenal,
tudo devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 107/116, cujo relatório se adota, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e extingo o feito, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar
a requerida no pagamento do adicional quinquênio sobre todas as vantagens
incorporadas à remuneração com exceção dos próprios quinquênios -, a saber:
Gratificação Executiva, Piso Salarial, Gratificação Especial por Atividade Hospitalar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
3
Gratificação Especial por Atividade Prioritária e Estratégica, ficando EXCLUÍDO o
Adicional de Insalubridade, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à
propositura desta ação, determinando-se o respectivo apostilamento. Juros, desde a
citação, e correção monetária, a partir da data de vencimento de cada parcela não paga,
obedecerão à recente decisão do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
4.357 e 4.425, bem como o decidido no Recurso Extraordinário no 870.947 e
correspondentes modulações temporais. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais e metade do valor de honorários
processuais, calculados segundo aplicação do percentual mínimo, conforme previsto nos
§§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade judiciária. P.R.I.C.”
Apelo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando, em linha gerais, a reforma da sentença (fls. 123/129).
Contrarrazões às fls. 133/142.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital) para a apreciação da demanda.
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento
comum, objetivando a condenação da requerida a proceder ao recálculo dos quinquênios
devidos aos autores, para que incidam sobre o total de verbas recebidas em holerite, exceto
a sexta-parte, ajuizada em 26.06.2017, por 7 coautores, em litisconsórcio ativo facultativo,
cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 57.000,00 (fl.8), que diga-se não
pode ser globalizado para efeito de fixação de competência, mas, sim, deve ser
considerado, individualmente, por cada um dos coautores (STJ, REsp 1607204/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
4
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos)
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
5
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010, estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art.
109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
6
considerando que a matéria discutida, além de prescindir da produção de prova pericial
complexa, não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei
no 12.153/2009, impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo “a
quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos
do quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação dos apelos.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Servidor público estadual Pretensão voltada à incorporação do
Prêmio de Incentivo ao vencimento Ação proposta por 13
autores em 24.09.2015 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos
Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Litisconsórcio facultativo Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Consideração voltada à pretensão econômica de cada
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos
juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
prejudicado o recurso interposto.” (Apelação Cível no
1038582-68.2015.8.26.0053, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j.
14.12.2016, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028006-45.2017.8.26.0053 -Voto no 12312
7
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos a uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, prejudicado o recurso
interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator